Tribunal: TJDFT
Processo: 0010508-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Latrocínio tentado. Animus necandi. Prova. Desclassificação. Impossibilidade. Pena.
1 - Para se caracterizar o latrocínio, necessária a inequívoca prova da intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
2 – Evidenciado o dolo de matar – o acusado submeteu a vítima a uma série de agressões, deixando-a gravemente ferida, e apertou o gatilho da arma de fogo, que falhou, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade -, não se desclassifica a conduta para o crime de roubo.
3 – Valora-se desfavoravelmente a culpabilidade se a vítima, já rendida e sem esboçar reação, foi submetida a uma série de agressões – socos, coronhadas, “gravata” -, que, causando intenso sofrimento, extrapolaram o tipo penal em exame.
4 - As consequências do crime devem ser valoradas negativamente se a vítima, em razão de cortes na língua efetuados pelo réu, ficou dez dias internada, recebeu doze pontos no órgão, que quase necrosou, correndo grave risco de perder a fala.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu, com as lesões causadas na vítima e a tentativa de disparar a arma de fogo – que, contudo, falhou -, praticou todos os atos executórios, adequada a redução da pena na fração intermediária – 1/2.
6 – Apelação não provida.